Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA.
1. O fato de o imóvel ter alto valor não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, conforme proteção legal dada pela Lei 8.009/1990.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.